Tribunal: TJDFT
Processo: 0728398-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. OITIVA EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. TESTEMUNHA. ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. FORMALIDADE INEXIGÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM REDUZIDO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Impõe-se o não conhecimento do recurso quanto ao pedido de fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento da pena, quando ausente o interesse recursal em face da sua aplicação na sentença.
2. O direito ao silêncio – e sua imprescindível advertência formal pela autoridade policial – visa assegurar ao investigado/indiciado o direito à não autoincriminação, visto não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. O “aviso de Miranda” visa resguardar direito próprio.
3. Conduzido à delegacia originalmente na condição de usuário de drogas e suspeito por crime diverso estranho ao feito, o inquirido é pessoa desinteressada no que se refere ao fato delitivo objeto de apuração nos presentes autos. Inapropriado exigir seja advertido do direito ao silêncio. Adequada e lícita foi a sua oitiva extrajudicial na condição de testemunha.
4. Ouvido em juízo, na condição de testemunha, sem qualquer objeção da defesa nos termos do art. 214 do CPP, resta superada eventual irregularidade na fase investigativa, que não vicia a ação penal quando as provas são renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Tratando-se de agentes públicos, no exercício da função, as declarações prestadas pelos policiais são dotadas de presunção de veracidade quando corroboradas por outros elementos de prova.
6. Correta a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes narrado na denúncia (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), pois o conjunto probatório é satisfatório para formar segura convicção de que o réu praticou a traficância, restando inviabilizado o pelito de desclassificação para a conduta tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006.
7. A jurisprudência firmou a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, visto tratar-se de crime de perigo presumido ou abstrato. De toda forma, vale consignar in casu o elevado grau de lesividade da droga apreendida (cocaína) em quantidade não desprezível.
8. O tempo transcorrido após o trânsito em julgado, ou mesmo após a extinção da punibilidade, não compromete a valoração negativa na primeira fase da dosimetria. Isto porque o Código Penal brasileiro adotou o sistema da perpetuidade para os maus antecedentes do réu, diferentemente da temporariedade aplicada à reincidência. Precedentes.
9. Diante da amplitude de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos da pena em abstrato cominada ao crime, e considerado o parâmetro de acréscimo preconizado pelo egrégio STJ no percentual de 1/8 (um oitavo) sobre referido intervalo, revela-se excessivo o incremento da pena em 2 (dois) anos amparado na valoração de apenas uma circunstância judicial desfavorável.
10. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDA.